Tribunal: STF
Processo: ARE 1401860
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 15, p. 8):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA— EXTRAÇÃO MINERAL - DANOS AMBIENTAIS IRREVERSÍVEIS - DEMONSTRAÇÃO —AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA —ART. 373, 1,CPC - SENTENÇA REFORMADA Embora os danos ambientais possam se afigurar irreversíveis, não significa que sejam irreparáveis, havendo a possibilidade de uma compensação pecuniária ou in natura para a recomposição, na medida do possível, do ambiente degradado. A reconstituição ou recuperação do meio ambiente lesado, para que cesse a atividade lesiva e se reverta a degradação, é a modalidade ideal; quando a reconstituição não se revelar suficiente ou viável, fática ou tecnicamente, é que se admite a indenização em pecúnia, individual ou cumulativamente. Ainda que a reparação civil pelos danos ambientais independa da demonstração de culpa ou dolo do agente causador, os fatos aduzidos pelo autor são os elementos constitutivos do pedido deduzido em juízo, cumprindo-lhe, portanto, a efetiva demonstração de existência do dano alegado (art. 373, 1, CPC). Não demonstrada a existência de danos absolutamente irrecuperáveis, com a especificação e comprovação da ocorrência de dano ambiental de ordem irreversível, indevida é a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária pleiteada a este título.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3º, III, 37, caput, XX da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, p. 8):



    “ (...) deixou a e. Turma a quo de aplicar a condenação em indenizar aos recorridos por suposta ausência de configuração dos danos irreversíveis ao meio ambiente. Ocorre que, o acórdão desconsiderou que a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente é objetiva. Assim, provados o fato, o dano e o nexo de causalidade, surge, para o agente, a obrigação de repará-lo. Independentemente da copropriedade apontada, diante do ordenamento jurídico em vigor, compete ao agente poluidor, voluntariamente ou por intermédio de medida judicial, buscar os melhores meios para a cabal recuperação do dano causado ao meio ambiente.”



    Argumenta-se ainda que (eDOC 24, p. 9):



    “Uma vez comprovado nos autos o dano ao meio ambiente e que este foi causado pela empresa embargada (Teoria do Risco Integral), deve ser ela condenada a não somente se abster de promover qualquer tipo de interferência na área sem autorização do órgão competente, mas também, à obrigação de pagar indenização pecuniária.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 26). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer ementado conforme segue (eDOC 80):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS COMPROVADOS. DEVER DE REPARAÇÃO POR MEIO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 225, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que as questões referentes à violação aos arts. 3º, III, e 37, caput e XXI da Constituição Federal não foram objeto de debate nem no acórdão recorrido, nem nos embargos declaratórios. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, asseverou que (eDOC 15, pp. 21/24): 



    “Compulsando-se os autos, vê-se que são irrefutáveis os danos ambientais causados na área em questão, em virtude da atividade minerária desenvolvida por longo período. 



    Nesse sentido, o laudo técnico do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação (CAO-MA), juntado às fls. 4491472, elaborado em junho/2005, em conjunto com a perícia ambiental de fls. 671105, de junho/2000, aliado ao Laudo Técnico e ao Parecer Técnico do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM (fls. 12121 e 43153 - inquérito civil), datados de 199011991, relataram erosão do solo, supressão de vegetação, degradação ambiental e possível assoreamento de corpos d'água, além da existência de talude de alto risco no local, por sua declividade acentuada e carreamento de sedimentos para a BR 356.



     Entretanto, esta ação civil pública se restringe à pretensão indenizatória por supostos danos irreversíveis ao meio ambiente, supostamente ocorridos no período em que não foram adotadas medidas para recuperação da área e mitigação de impactos oriundos da atividade minerária no local. 



    Como enfatiza o Ministério Público, a obrigação de recuperação da área degradada não constitui objeto desta ação e foi regularmente assumida e regularizada por meio de Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do inquérito civil apenso (fI. 1.46411.478). Compulsando-se os autos, notadamente os documentos que compõem o inquérito civil e que descrevem os danos identificados na área em questão, vê-se que não há apontamentos ou esclarecimentos acerca da existência de danos irreversíveis, permanentes ou constantes, não recuperáveis por meio de obrigação de fazer, de modo a justificar a imposição indenizatória pretendida.



    Com efeito, o laudo do CAO-MA utiliza-se de metodologia CATE - 1 (Custos Ambientais Totais Esperados - Dano Intermitente) para embasar a valoração de danos ambientais irreversíveis, mas não explicita/descreve quais seriam estes danos irrecuperáveis, não reversíveis com a adoção de medidas de recuperação da área, que, inclusive, já foram impostas no Termo de Ajustamento de Conduta. 



    Não de descura de que a reparação civil por danos ambientais deve ser integral, abrangendo duas modalidades possíveis, quais sejam, a recuperação da área degradada, por meio de obrigação de fazer, com o retorno ao status "quo ante", e a indenização em pecúnia. 



    Sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em tese, a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer. 



    Nesta senda, sob o ponto de vista ambiental e ecológico, embora os danos ambientais possam se afigurar irreversíveis, não significa que sejam irreparáveis, havendo a possibilidade de uma compensação pecuniária ou in natura para a recomposição, na medida do possível, do ambiente degradado. 



    Assim, se a condenação do poluidor à obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada, revelar-se insuficiente à recomposição ambiental, pode ser compelido a arcar com indenização. 



    De fato, a reconstituição ou recuperação do meio ambiente lesado, para que cesse a atividade lesiva e se reverta a degradação, é a modalidade ideal; quando a reconstituição não se revelar suficiente ou viável, fática ou tecnicamente, é que se admite a indenização em pecúnia, individual ou cumulativamente. 



    Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados sempre que possível, restaurando o bem lesado ao "status quo ante". Contudo, sendo o dano irrecuperável, caberá ao poluidor arcar com indenização em dinheiro, que deverá ser revertida à preservação do meio ambiente (THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 5a ed. rev.atual.ampl. Editora: JusPodivm, 2015, p. 590). 



    (...)



    Não obstante a reparação civil pelos danos ambientais independa da demonstração de culpa ou dolo do agente causador, cumpre à parte autora demonstrar a efetiva existência do dano, nos termos do que preceitua o art. 373, 1, CPC. Ora, no caso concreto, competia ao Ministério Público a comprovação do dano ambiental de ordem irreversível, especialmente porque indeferida a inversão do ônus da prova requerida em primeira instância (fI. 178).



     Os fatos aduzidos pelo autor são os elementos constitutivos do pedido deduzido em juízo, cumprindo-lhe, de qualquer modo, a efetiva demonstração de existência do dano alegado, para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente. 



    No entanto, neste caso, a parte autora apresenta genérica quantificação dos supostos prejuízos ambientais permanentes, através de laudo elaborado por seu órgão técnico, pleiteando indenização a este título, mas não especifica esses danos de ordem irreversível, mormente quais seriam. Os elementos coligidos não são suficientes á convicção de que há danos ambientais permanentes/irrecuperáveis. 



    Como mencionado, já foram assumidas medidas compensatórias no Termo de Ajustamento de Conduta firmado; assim, competia ao órgão ministerial comprovar que aquelas medidas revelaram-se insuficientes à efetiva recuperação da área. 



    Em contrapartida, consta da perícia ambiental sobre impactos nos recursos hídricos, apresentada ao Ministério Público nos autos do inquérito cível (fI. 101), que "a recuperação da área degradada, ora discutida, é exequível".



     Assim, se o requerente não demonstrou a existência de danos absolutamente irrecuperáveis, deixando de especificar e comprovar a ocorrência de dano ambiental irreversível, indevida é a condenação dos réus ao pagamento da indenização requerida nos autos a este título.”



    Depreende-se de tal manifestação e dos fundamentos do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.080/90). 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. CONFLITO ENTRE LEIS ESTADUAL E MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS PELA MUNICIPALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 922648-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.9.2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1153199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29.3.2019) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022Brasília



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente